Tribunal: TJDFT
Processo: 0725459-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. CENSEC. COOPERAÇÃO. PROVIMENTO CNJ No 18/2012. INTERESSE DE AGIR. ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA. NATUREZA JURISDICIONAL DO PEDIDO DE PESQUISA. DECISÃO MANTIDA.
1. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC é um sistema administrado pelo Colégio Notarial do Brasil, que tem por objetivo auxiliar as serventias extrajudiciais que praticam atos notariais, com intercâmbio de documentos eletrônicos, informações e dados, formando um banco de pesquisa.
2. Malgrado não seja ferramenta vocacionada especificamente para a pesquisa patrimonial, é possível o pleito judicial de acesso às informações da Censec, em atendimento aos princípios constitucionais da publicidade e da inafastabilidade da tutela jurisdicional, desde que o requerente demonstre ter interesse de agir.
3. O simples fato de o Poder Judiciário poder solicitar administrativamente as informações ou se habilitar para ter acesso direto ao banco de dados (como qualquer órgão público federal, estadual, distrital ou municipal) não caracteriza o interesse processual, por se tratar de atuação administrativa (atípica).
4. A alegação genérica de impossibilidade de acesso ao sistema é insuficiente para demonstrar o interesse processual em provocar a atuação do juiz da execução.
5. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.